Tribunal: TJBA
Processo: 8129272-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129272-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

APELADO: SONIA MARIA AQUINO DA PAZ

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMA DE OFÍCIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos descontos mensais relativos ao seguro impugnado, condenando a ré à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência e legitimidade da contratação do seguro; (ii) o cabimento da repetição em dobro dos valores descontados; (iii) a configuração e quantificação do dano moral; e (iv) os critérios de atualização monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contrato assinado ou qualquer outro elemento probatório que demonstre a contratação do seguro evidencia a falha na prestação do serviço e a ilegalidade dos descontos realizados.

4. A restituição em dobro do indébito, nos termos do entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, somente é cabível para os valores descontados após 30/03/2021, devendo ser simples para os descontos anteriores.

5. A realização de descontos indevidos ultrapassa o mero dissabor, sendo devido o dano moral fixado em R$ 8.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Os juros e correção monetária constituem matéria de ordem pública, podendo ser modificados de ofício. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, sobre o dano material incidem correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde cada desconto indevido. Quanto ao dano moral, aplica-se correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores seja simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, com reforma de ofício dos critérios de atualização monetária e juros.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; AgInt no AREsp 1696441/RS; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8129272-87.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante a
C
AIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A
e Apelada

SÔNIA MARIA AQUINO DA PAZ
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em D
AR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto da relatora.